Tribunal: STF
Processo: RE 79461
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Importação de máquinas e equipamentos. Empreendimentos prioritários para o desenvolvimento da Amazônia. A isenção prevista no art. 26 do Dl. 756/69 é extensiva a quaisquer impostos e taxas, salvo as capatazias. Recurso não conhecido.